Tribunal: TJBA
Processo: 8078508-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078508-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: LILIAN PINTO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, até que seja oportunizada a migração para plano substitutivo nas mesmas condições de cobertura. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e manteve os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. As rés apelaram buscando a improcedência da obrigação de manutenção do plano e a exclusão de responsabilização solidária. A autora apelou pleiteando a condenação das rés ao pagamento de danos morais e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões foram postas à apreciação: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios para integrar a demanda; (ii) a legalidade da rescisão unilateral de plano coletivo por adesão em contexto de tratamento médico em curso; e (iii) a caracterização de responsabilidade civil e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios que atua como estipulante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A rescisão unilateral do plano coletivo por adesão, embora autorizada pelo art. 13, II, "b", da Lei nº 9.656/98, mostra-se abusiva quando realizada durante tratamento médico contínuo, conforme fixado pelo STJ no Tema 1082.

4. Restou comprovado nos autos que a parte autora se encontrava em acompanhamento terapêutico para enfermidade crônica, sendo indevida a ruptura contratual antes da oferta de migração equivalente.

5. A supressão da cobertura em contexto de vulnerabilidade compromete a integridade do tratamento e configura violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, justificando a reparação por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
por força do art. 85, § 11, do CPC, e Súmula 326 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso da autora parcialmente provido para fixar indenização por danos morais. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078508-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e LILIAN PINTO SANTANA
e apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e LILIAN PINTO SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos das rés
, tudo nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente